Tribunal: TCU
Processo: 043.306/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 629/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.306/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Klelia Belchior (XXX.596.008-XX); Laercio Rodrigues Pereira Junior (XXX.485.872-XX); Lauri Luiz Scheeren (XXX.221.000-XX); Lauro Valladares Neto (XXX.974.060-XX); Leonardo Barbosa Lopes (XXX.937.511-XX); Lia Mara Pilatti Machado (XXX.782.500-XX); Lidiane Maria de Oliveira Capriata (XXX.784.621-XX); Lilian Maria Augusta Grando Sirtoli (XXX.251.450-XX); Liliane Cristina Colmanetti de Assis (XXX.140.298-XX); Luciana Matte Goncalves (XXX.530.800-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.